Tribunal: CARF
Processo: 15504.003495/2008-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.003495/2008-91
ACÓRDÃO
2401-012.257 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPERATIVA CENTRAL DOS PRODUTORES RURAIS DE MINAS GERAIS
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/1999 a 28/02/2004
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF No 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173,
I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação
principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base
no art. 150, § 4o, do CTN.
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. INFORMAÇÕES
INEXATAS.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de
apresentar GFIP com os dados correspondentes a todos os fatos geradores
de contribuições previdenciárias.
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CONEXÃO. OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
O julgamento proferido no auto de infração contendo obrigação principal
deve ser replicado no julgamento do auto de infração contendo obrigação
acessória por deixar a empresa de apresentar GFIP com os dados
correspondentes a todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias.
RESPONSABILIDADE. RELAÇÃO DE CO-RESPONSÁVEIS.
A informação dos representantes na relação de co-responsáveis não atribui
responsabilidade às pessoas ali indicadas. Súmula CARF no 88.
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.257 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.003495/2008-91
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade e dar provimento parcial ao recurso voluntário para declarar a decadência até a
competência 11/1999.

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os julgadores José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Márcio Henrique Sales Parada, Elisa Santos Coelho Sarto,
Leonardo Nuñez Campos e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração - AI, Código de Fundamentação Legal – CFL 68, lavrado
contra a empresa em epígrafe, relativo à multa pelo descumprimento de obrigação acessória, por
ter a empresa apresentado as GFIPs, no período de 01/1999 a 02/2004, com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias. Ausentes os fatos
geradores relacionados a valores pagos a título de gratificação de férias, previdência
complementar, seguro saúde e seguro de vida em grupo, todos em desacordo com a legislação, e
também não foi informado no campo ocorrência da GFIP o código de exposição a agentes nocivos,
conforme Relatório Fiscal de fl. 6.
Em impugnação de fls. 38/82, o contribuinte alega nulidade da autuação, pois não
foram apontadas as GFIPs que não foram devidamente preenchidas. Argumenta que não
ocorreram os fatos geradores apontados pela fiscalização e que não estava obrigada ao
pagamento dos adicionais para aposentadoria especial. Alega decadência dos períodos anteriores
a julho de 2000.
O valor da multa foi retificado por meio do Despacho Decisório de fls. 92/95 com
exclusão dos valores apurados na competência 13/2003, pois não havia à época obrigatoriedade
de envio da GFIP da competência 13.
Foi proferido o Acórdão no 02-18.782, fls. 108/120, que julgou o lançamento
procedente.
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.257 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.003495/2008-91
3
Cientificado da decisão em 7/5/2009 (Aviso de Recebimento - AR de fl. 123), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 12/5/2009, fls. 163/201, que contém, em síntese:
Preliminarmente, alega nulidade do auto de infração, pois não foram indicadas as
GFIPs que não teriam sido devidamente preenchidas e os períodos específicos de cada uma das
rubricas apontadas como descumpridas, não havendo liquidez e certeza, implicando em
cerceamento de defesa.
No mérito, aduz ser inexigível a obrigação acessória, em razão da inexistência do
fato gerador da obrigação principal. Invoca os argumentos apresentados na defesa à NFLD Debcad
35.476.639-2. Discorre sobre as verbas consideradas como pagas em desacordo com a lei pela
fiscalização.
Quanto ao adicional para financiamento da aposentadoria especial, diz adotar
critérios de segurança e que não está obrigada a referidos pagamentos.
Alega que se encontram alcançados pela decadência os fatos geradores anteriores a
julho de 2000. Tal alegação também consta do aditamento apresentado em 28/5/2009, fls.
124/128.
Entende indevida a indicação dos administradores como co-responsáveis.
Pede que seja acolhida a preliminar de nulidade, que seja reconhecida a decadência
das autuações anteriores a julho de 2000, e que seja cancelada a autuação.
No recurso o contribuinte informa que a obrigação principal foi lançada na NFLD
Debcad 35.476.639-2. No TEPF de fls. 32/34 consta ainda uma outra NFLD lavrada, Debcad
35.476.640-6.
No acórdão de impugnação (à fl. 113) consta que a NFLD Debcad 35.476.639-2 foi
julgada procedente por meio da Decisão-Notificação 11.401-4/0029/2005.
Os autos foram baixados em diligência para que a DRF de origem informasse a
situação dos processos correlatos, se houve Decisão-Notificação/acórdão da DRJ e do CARF, se
foram pagos, parcelados ou enviados para PGFN. Caso eles tenham sido arquivados, o motivo que
determinou o arquivamento.
As informações foram prestadas sobre as NFLDs correlatas:
NFLD Debcad 35.476.639-2, Processo 15375.000335/2008-11, julgado procedente o
lançamento, excluído de ofício período decadente até 06/2000, liquidado por parcelamento
especial.
NFLD Debcad 35.476.640-6, Processo 15375.000394/2008-81, com lançamento de
contribuições para o Incra, sem relação com o presente auto de infração.
Cientificado da diligência, o contribuinte não se manifestou.
É o relatório.

Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.257 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.003495/2008-91
4
VOTO
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, portanto, deve ser conhecido.

DECADÊNCIA
Quanto à decadência relativa a multas por descumprimento de obrigação acessória,
a matéria encontra-se sumulada pelo CARF:
Súmula CARF no 148 No caso de multa por descumprimento de obrigação
acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art.
173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação
principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art.
150, § 4o, do CTN.
No presente caso, como a ciência da autuação ocorreu em 1/7/2005, ela poderia
retroagir à competência 12/1999, pois para esta competência o vencimento da obrigação ocorreu
em 7/1/2000, logo, a infração poderia ter sido conhecida a partir de 8/1/2000, com início do prazo
decadencial em 1/1/2001 e término em 31/12/2005.
Sendo assim, reconhece-se a decadência da multa apurada no presente auto de
infração para as competências 01/1999 a 11/1999.
PRELIMINAR DE NULIDADE
Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa como alegado.
O presente processo integra um conjunto de lançamentos lavrados na mesma ação
fiscal, dos quais o contribuinte foi cientificado.
Portanto, considerando os lançamentos contendo obrigação principal, correlatos à
presente autuação na qual foi apurada multa por descumprimento de obrigação acessória, o
contribuinte estava ciente dos fatos geradores e a quais competências se referiam.
Ademais, na planilha discriminativa do cálculo da multa, fl. 8, estão discriminadas as
competências, fatos geradores e multa aplicada, restando claro quais as GFIPs foram entregues
com omissão de fatos geradores.

RELAÇÃO DE CO-RESPONSÁVEIS
A Súmula CARF no 88, assim dispõe:
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o"Relatório de Representantes Legais -
RepLeg"e a"Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.257 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.003495/2008-91
5
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa.
Portanto, irrelevantes os argumentos apresentados sobre tal documento.
MÉRITO
CONEXÃO
Por se tratar de auto de infração por descumprimento de obrigação acessória, por
não informar em GFIP todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias, o julgamento do
presente processo fica condicionado ao resultado do julgamento nos processos relacionados, com
o lançamento de obrigação principal, lavrados na mesma ação fiscal.
No recurso o contribuinte informa que a obrigação principal foi lançada na NFLD
Debcad 35.476.639-2. No acórdão de impugnação (à fl. 113) consta que a NFLD Debcad
35.476.639-2 foi julgada procedente por meio da Decisão-Notificação 11.401-4/0029/2005.
Conforme relatado, referido crédito tributário foi incluído em parcelamento
especial e já se encontra liquidado.
Portanto, exceto quanto à decadência, o presente processo deve seguir a mesma
sorte daquele, contendo obrigação principal, devendo ser mantida a autuação para o período não
decadente.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e dar provimento
parcial ao recurso voluntário para declarar a decadência até a competência 11/1999.

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier

Fl. 254
DF CARF MF
Original